Tribunal: STF
Processo: AR 2306
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Industrial Cataguases ajuizou contra o Estado de Minas Gerais ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em que busca desconstituir, por violação literal a disposição de lei e erro de fato (CPC/73, art. 485, V e IX), pronunciamento formalizado no RE 299.689 AgR-ED, na parte em que condenada ao pagamento de honorários advocatícios.  



    Segundo narra, buscou, na ação originária, de natureza declaratória, o reconhecimento de direito ao aproveitamento de créditos de ICMS. Ante a improcedência, foram arbitrados, em primeiro grau, honorários por equidade no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Subsequente apelação foi provida pelo Tribunal local, que reconheceu o direito pleiteado, invertendo, por conseguinte, os ônus da sucumbência.  



    Ressalta que a decisão rescindenda implicou o acolhimento, pelo Supremo, do recurso extraordinário, restabelecendo-se o entendimento adotado na sentença e arbitrando-se as verbas honorárias em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que equivaleria a R$ 2.300.096,16 (dois milhões, trezentos mil, noventa e seis reais e dezesseis centavos).  



    Sustenta que a Corte, ao modificar a forma de cálculo dos honorários advocatícios, deixou de observar as disposições dos arts. 20, § 4º, 512 e 515 do Código de Processo Civil de 1973, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da justiça.  



    Alegando erro de fato, afirma desconsiderada, pelo pronunciamento objeto da rescisória, no ponto em que arbitrada verba de sucumbência em 10% (dez por cento), a modificação do valor da causa em incidente de impugnação. Diz parecer “claro que o ilmo. Relator levou em consideração no momento da fixação dos honorários o valor que fora inicialmente atribuído à causa pelas Autoras (R$ 10.000,00), e não aquele que acabou sendo fixado pelo Juízo de primeira instância após questionamento do Réu (R$ 9.468.276,28), que já correspondia à R$ 21.335.566,47 naquele momento”.  



    Postula, no campo precário do pedido liminar, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão questionada, impedindo-se, quanto à verba honorária, o cumprimento. Pleiteia, no mérito, a desconstituição parcial do acórdão rescindendo e a realização de novo julgamento.  



    Em 19 de março de 2012, o então Relator, ministro Celso de Mello, implementando tutela provisória, obstou a execução da verba honorária arbitrada pela decisão rescindenda.  



    O Estado de Minas Gerais ofereceu contestação (petição/STF n. 37.630/2012). Alega que a propositura da ação rescisória, em 2011, não observou o biênio a que alude o art. 495 do CPC/73. Preconiza formação de coisa julgada parcial em agosto de 2005, ante a ausência de impugnação, no agravo regimental, acerca da fixação da verba honorária. Afirma reconhecida pela Corte a preclusão da matéria ao rejeitar os embargos de declaração opostos da decisão que desproveu o recurso de agravo. Diz não haver violação literal aos arts. 20, § 4º, 512 e 515 do CPC/73 ou aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e justiça. Defende inexistir óbice à fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa quando necessária a apreciação equitativa, motivo pelo qual argui ausente qualquer desrespeito à literalidade do § 4º do art. 20 do CPC/73. Aduz que o acórdão recorrido, ao readequar a fixação dos honorários de sucumbência, não incorreu em julgamento “extra petita”. Articula com a falta de comprovação de que o julgamento tenha incorrido em erro quanto ao valor atribuído à causa na origem. Pede a extinção do processo com resolução do mérito ou a improcedência do pedido.  



    A parte autora apresentou réplica, defendendo a inocorrência da decadência, bem assim reiterando os termos da inicial (petição/STF n. 45.073/2012).  



    A Procuradoria-Geral da República, manifestando-se exclusivamente sobre as preliminares aduzidas em contestação, preconizou a extinção do processo com resolução de mérito ante a inobservância do biênio a que alude o art. 495 do CPC/73.



    É o relatório. Decido.



    Não vislumbro a ocorrência da alegada decadência por inobservância ao requisito temporal previsto no art. 495 do CPC/73.  



    Embora houvesse, em certa medida, dissonância acerca da possibilidade da ocorrência de coisa julgada parcial ou progressiva, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editado o verbete n. 401 de sua Súmula no sentido de que “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”, os defensores do instituto sempre pontuaram a sua incidência exclusivamente aos capítulos autônomos e independentes da sentença:  



    É longa e consolidada a tradição de nosso direito processual civil, segundo a qual as partes do julgado que resolvam questões autônomas formam de per si sentenças que ostentam vida própria, podendo cada qual ser mantida ou reformada sem prejuízo para as demais. Explicava Ramalho, com universal acatamento: “Considera-se no julgado tantas sentenças, quantos são os artigos distintos”. Daí acrescentava Amílcar de Castro, em comentário ao Código de 1939, que, “sendo a sentença impugnada em parte (art. 811), ainda que o recurso seja recebido em ambos os efeitos, poderá a parte não impugnada ser executada, uma vez seja possível separá-la da outra”. Para o processualista, a possibilidade de separação, para tratamento autônomo, ocorria sempre que a parte exequenda e a parte apelada fossem distintas, “e a execução da primeira nenhuma influência possa ter sobre a segunda” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014, grifei).  



    Cândido Rangel Dinamarco explicita ser “dependente o capítulo (...) sobre a atribuição do custo financeiro do processo”, pois, “ao condenar uma das partes a arcar com os encargos integrantes desse custo (despesas e honorários), o juiz se orienta pelo chamado princípio da sucumbência, atribuindo-os em princípio à parte vencida; e a subordinação desse capítulo ao principal é natural decorrência do fato de a causa haver sido decidida em favor de um dos litigantes ou de outro”. E continua:  



    São independentes, nesse contexto, somente os tópicos do decisório capazes de ter vida própria, sem ficarem condicionados pelo teor de outros tópicos: dependentes, aqueles que não podem subsistir “se o outro tiver sido negado”. Portanto, só aqueles seriam autênticos capítulos de sentença e estes, não. A autonomia de cada um dos capítulos da concepção chiovendiana significa que as diversas parcelas do petitum bem poderiam ter sido objeto de demandas separadas, propostas em tempos diferentes e dando origem a dois ou mais processos distintos — sendo, portanto, meramente circunstancial a junção de todas em um processo só, para serem decididas mediante sentença formalmente única 



    (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008).  



    Diante dessas considerações, observa-se que a própria existência do capítulo referente aos ônus de sucumbência encontra-se diretamente subordinada ao resultado dos demais capítulos sentenciais, razão pela qual não poderia sofrer os efeitos da preclusão máxima progressiva, ante a ausência de autonomia e independência.  



    A imutabilidade do ato judicial, consequência da coisa julgada, é pressuposto para o manejo da ação rescisória. No presente caso, a alegada preclusão acerca da matéria por ausência de impugnação recursal quanto à questão é insuficiente para iniciar o cômputo do biênio a que alude o art. 495 do CPC/73, porquanto eventual provimento do recurso de agravo afetaria, inevitável e substancialmente, o capítulo referente aos ônus sucumbenciais, a revelar, sob essa perspectiva, a ausência de definitividade quanto ao ponto, bem assim a dependência do capítulo. Pensar diferente colocaria em risco a organicidade do direito, uma vez que eventual rescisória manejada nessas circunstâncias ficaria condicionada ao que decidido futuramente no regimental, transmutando-a em impensável “ação rescisória provisória” ou “condicionada”.  



    Rejeito, com isso, a preliminar.  



    3. Colha-se o Parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o mérito.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente